Tribunal: TJMT
Processo: 8010032-48.2016.8.11.0045
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
EMENTA:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO –COMPROVAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS (IN ITINERE) – NORMAS INVOCADAS QUE NÃO SUPLANTAM O DEVER RESSARCITÓRIO – REMUNERAÇÃO DEVIDA – PENA ENRIQUECIMENTO ILICITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
As diversas normas invocadas pela parte recorrente não suplantam o dever ressarcitório das horas extras trabalhadas pelo recorrido, pena de enriquecimento ilícito da municipalidade.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010032-48.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[RONNE PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 000.318.421-86 (RECORRIDO), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRENTE), FLAVIO CALDEIRA BARRA - CPF: 063.009.626-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021